Tribunal: STF
Processo: HC 193197
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Agravado não pertence a organização criminosa, é primário, sem qualquer registro anterior, preso por transportar menos de 1kg de maconha, na condição de mula. 4. Prisão preventiva ilegal mantida na sentença. Direito de responder em liberdade. 5. Agravo desprovido.